Tribunal: TRF3
Processo: 5001055-62.2022.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
455/533)

5001055-62.2022.4.03.6125

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001055-62.2022.4.03.6125

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MILTON DEL CHICO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DERCY VARA NETO - SP263848-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001055-62.2022.4.03.6125

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: MILTON DEL CHICO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DERCY VARA NETO - SP263848-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, contra o acórdão que, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 01/05/1979 a 30/04/1980 e 05/05/1980 a 19/05/1989 e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral ou do benefício previsto no art. 17 ou no art. 20 das regras de transição estabelecidas pela EC 103/2019, devendo o autor optar pelo benefício mais vantajoso, com DIB na DER (15/07/2021), fixando os consectários legais nos termos da fundamentação.

O INSS sustenta que o v. acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de enquadramento da atividade exclusiva na pecuária ou na lavoura sem comprovação de exposição a agente nocivo e de enquadramento pela categoria profissional.

Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimada, a parte embargada manifestou-se, requerendo a manutenção do v. acórdão em todos os seus termos e a condenação do embargante ao pagamento de multa.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

No caso em apreço, todavia, não ocorreram vícios a ensejar a interposição dos embargos. A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios adotados no julgamento.

Constou expressamente do voto que:

“Trabalhador rural em período de enquadramento

Cabe tecer algumas considerações a respeito da especialidade do trabalho do rurícola no período de enquadramento legal.

Embora já tenha proferido decisões e acompanhado votos em sentido diverso, refletindo melhor sobre o assunto, concluí por solução diversa da adotada anteriormente.

As atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, assim comoem empresas agroindustrial ou agrocomercial inserem-se na rubrica "trabalhadores da agropecuária", devendo ser reconhecidas como especiais por enquadramento legal no item 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64, o que é permitido até 28/04/95, a teor da Lei n° 9.032/95.

Importa esclarecer que, por se tratar de enquadramento por categoria profissional, basta a comprovação de que o labor tenha sido exercido em estabelecimento agropecuário, agroindustrial ou agrocomercial, não se exigindo a prática concomitante da agricultura e da pecuária para fins de cômputo diferenciado de tempo de serviço.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal no 0509377-10.2008.4.05.8300, firmou entendimento de que “a expressão trabalhadores na agropecuária, contida no item 2.2.1 do anexo do Decreto n. 53.831/94, também se aplica aos trabalhadores que exercem atividades exclusivamente na agricultura como empregados em empresas agroindustriais e agrocomerciais, fazendo jus os empregados de tais empresas ao cômputo de suas atividades como tempo de serviço especial.”

Verifico, ainda, que o Conselho de Recursos da Previdência Social editou o Enunciado no 33, in verbis: "Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto n° 53.831, de 25 de março de 1964, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei n° 8.213, de 1991, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28 de abril de 1995, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária."

Assentada a especialidade do labor rural prestado para empresa agropecuária, agroindustrial ou agrocomercial neste período de enquadramento legal, não se identifica qual a diferença, qual o discrímen que justifique o não reconhecimento da especialidade do labor rural prestado por empregado a terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, onde a atividade preponderante é a rural, como Fazendas e Sítios, em que o labor era igualmente ou até mais pesado e nocivo que o prestado a empresas deste ramo. Neste sentido, 8a Turma, Rel. Des. Federal Newton de Lucca, AC no0000713-62.2019.4.03.9999, j. 28.01.2019.

Aliás, em nenhum momento a legislação de regência do período anterior a abril de 1995 faz referência ou exigência que o trabalho rural seja prestado a empregador "empresa". O anexo do Decreto no 53.831/64 faz referência a "ocupações" da área da agricultura, referindo-se, tão-somente, a "trabalhadores na agropecuária".

(...)

1 - 01/05/1979 a 30/04/1980

Empresa: Fazenda Estância Santa Maria (Helcio Bueno Pereira da Cunha)

Atividades/funções: lavrador

Prova(s): registro de empregado corroborado pelo depoimento das testemunhas (IDs 340722781/11 e 340722836)

2 - 05/05/1980 a 19/05/1989

Empresa: Amim Bassit (Fazenda Santa Rita)

Atividades/funções: rural braçal

Prova(s): CTPS (ID 340722780/7)

Enquadramento legal: item 2.2.1 do Decreto n° 53.831/64

Conclusão: Comprovado o exercício de atividades de caráter rural desempenhadas em estabelecimentos voltados à agropecuária, em empresa agroindustrial ou agrocomercial, o(s) período(s) de 01/05/1979 a 30/04/1980 e 05/05/1980 a 19/05/1989 são passíveis de serem reconhecidos como especiais.”

O embargante não logrou demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretende, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “ o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, consoante o precedente seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Indefiro o pedido de condenação do embargante às penas de litigância de má-fé, porquanto desprovida de qualquer comprovação para demonstrar eventual dolo processual.

A má-fé não pode ser presumida, como já se pode destacar no julgado abaixo:

"PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS.

I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 do Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade.

II - Na interposição de recurso previsto em lei não se presume a má-fé, para cujo reconhecimento seria necessária a comprovação da intenção do recorrente em obstar o trâmite do processo, bem como do prejuízo da parte contrária, em decorrência do ato doloso. Recurso especial provido."

(STJ - RESP no 334259; Rel. Min. Castro Filho; 3a Turma; DJ 10.03.2003, p. 0185).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. A parte embargante não logrou demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão